Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de alimentos formulado pelos filhos, fixando a pensão alimentícia em 40% dos rendimentos brutos do apelante, a ser dividida igualmente entre os filhos.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da adequação do percentual fixado a título de pensão alimentícia, considerando as alegações do apelante sobre sua capacidade financeira e a necessidade dos alimentandos.
III. Razões de decidir: A sentença foi parcialmente reformada para reduzir a pensão alimentícia devida ao filho maior para 10% dos rendimentos brutos do apelante, excluídos os descontos compulsórios e parcelas de natureza indenizatória. A decisão considerou a maioridade e o vínculo empregatício do filho, bem como a necessidade de cuidados especiais do filho menor, que justificam a manutenção do percentual de 20% para ele.
IV. Dispositivo: Conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento para fixar a pensão alimentícia em 10% dos rendimentos brutos do apelante em favor do filho maior, mantendo-se o percentual de 20% para o filho menor.
Legislação relevante citada:
Art. 487, I, do Código de Processo Civil
Art. 229 da Constituição Federal
Art. 1.566, V, do Código Civil
Art. 1.634, I, do Código Civil
Art. 1.703 do Código Civil